Tribunal: TJSP
Processo: 1008493-44.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Arguição de erro material – Pretensão sob o argumento de que o v. aresto incorreu em erro – Alegação de que na exordial não há qualquer pedido quanto ao logotipo da marca – Constatação de que na exordial há, sim, pedido de abstenção do logotipo da marca – Embargos declaratórios rejeitados

Dispositivo: rejeitam os embargos.